Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709987-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANE PEREIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma, para que providencie a retirada da parte UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO do polo passivo da demanda. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator